Tribunal: TJSP
Processo: 2138796-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ARRESTO – 'PERICULUM INVERSO' – ACUIDADE DA DECISÃO.
- Inviável o arresto cautelar, sequer demonstrada a natureza da dívida, sem elementos probatórios capazes de indicar a 'probabilidade do provimento' – 'periculum in mora' inverso – requisitos do artigo 300, do CPC, não preenchidos – salutar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ARRESTO – 'PERICULUM INVERSO' – ACUIDADE DA DECISÃO.
- Inviável o arresto cautelar, sequer demonstrada a natureza da dívida, sem elementos probatórios capazes de indicar a 'probabilidade do provimento' – 'periculum in mora' inverso – requisitos do artigo 300, do CPC, não preenchidos – salutar o indeferimento para a formação do contraditório;
RECURSO IMPROVIDO